Tribunal: CARF
Processo: 13931.720082/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720082/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.500 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALENCAR LEITE AGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-40.741 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 29 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
05-10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, no montante
de crédito tributário de R$ 10.695,54, por ter sido apurada a Dedução Indevida de
Despesas Médicas no montante R$ 19.160,00.
O autuado foi cientificado do lançamento em 09/04/2013 (f. 11) e apresentou a
impugnação em 09/05/2013 (f. 03-04), alegando que não pode prosperar as glosas de
suas despesas médicas, alegando que:
a) pagou a Edson José Coser através de dois cheques do Banco do Brasil, agência 0299-
2 – Guarapuava-PR, emitidos nominais ao prestador de serviço, conforme cópia, sendo
o no 851.545 no valor de R$ 4.000,00, e no 851.399, no valor de R$ 3.500,00, que foram
depositados em conta corrente na Caixa Econômica Federal;
b) apresentou cópia da nota fiscal no 416, de 05/05/2009, emitido por Hospital Union.
Apresentou, por solicitação da RFB, cópia do cheque no 851.443, emitido em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720082/2013-76
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720082/2013-76

05/05/2009, no valor de R$ 2.000,00. Não foi aceito pela Fiscalização sob o argumento
de que o cheque fora depositado na conta do CEMOC;
c) o motivo da glosa é equivocado, pois o CEMOC e o Hospital Union atuam em
conjunto, no mesmo endereço e telefone, e junta declaração emitida pelo hospital
confirmando a efetiva prestação do serviço;
d) demonstrou com os cheques no 851.440, 851.441 e 851.442, cada um no valor de R$
3.220,00, referentes ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços Médicos
firmado com o cirurgião José Candido Muricy, totalizando R$ 9.660,00.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Conforme os autos, a Fiscalização, na Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (f. 08), esclareceu o motivo das glosas:

A glosa de R$ 7.500,00, referente a pagamento a Edson José Coser, foi questionada
pelo contribuinte. No processo referente ao dossiê da malha de no 10010.014706/0313-
05 (f. 32) foi apresentada cópia do comprovante provisório de depósito de cheques
confirmando o depósito de cheque no valor de R$ 4.000,00, em 23/10/2009. E à f. 42-
43 do mesmo processo foi juntada cópia do cheque no 851.399, de R$ 3.500,00,
devidamente compensado e depositado na conta de Edson José Coser. Pesquisa no
Portal IRPF confirma que o prestador de serviço é odontólogo. No entanto, apesar de
confirmados os pagamentos em dois cheques no montante de R$ 7.500,00, não foi
comprovada a efetiva prestação dos serviços de odontologia, com apresentação dos
recibos correspondentes e/ou declaração emitida pelo profissional especificando quais
serviços teriam sido prestados. Essa confirmação foi solicitada ao impugnante nas
intimações fiscais da Fiscalização, mas ele nada trouxe nas suas respostas e na
impugnação em análise. Esta glosa deve ser mantida.
Quanto à glosa de R$ 2.000,00, referente ao pagamento ao Hospital Union, o
contribuinte trouxe à f. 25 uma declaração emitida pela prestadora de serviços,
confirmando o efetivo serviço e pagamento. Além disso, no processo referente ao dossiê
da malha de no 10010.014706/0313-05 foi apresentada cópia da nota fiscal no 416,
emitida pelo Hospital Union Ltda. (f. 30) e cópia do cheque no 851.443, no valor de R$
2.000,00, datado de 05/05/2009, devidamente compensado (f. 49). Esta glosa deve ser
cancelada.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720082/2013-76

No processo referente ao dossiê da malha, de no 10010.014706/0313-05 foi apresentada
cópia de Orçamento de Custos para Cirurgia (f. 27) e Contrato de Prestação de Serviços
Médicos (f. 28-29). E às f. 43-45 foi juntada cópia de três cheques no valor de R$
3.220,00 cada, todos datados de 30/04/2009, devidamente compensados. Apesar de não
constar a assinatura do médico na minuta do contrato de prestação de serviços, os
documentos carreados aos autos corroboram no sentido da sua validade. Além disso,
como se pode ver no dossiê da malha de no 10010.014706/0313-05, na mesma data de
05/05/2009, quando teria sido realizada a cirurgia no Hospital Union, foi pago à
anestesista Daniele O. Aguiar o valor de R$ 800,00, confirmado pelo recibo (f. 31) e
cópia do cheque no 851.844 devidamente compensado (f. 47), e essa despesa foi acatada
pela Fiscalização. Esta glosa também deve ser cancelada.
Recalculando o crédito tributário considerando o acima exposto, tem-se:
(...)
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo o IRPF Suplementar para R$
2.062,51, conforme acima demonstrado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, quanto às
supostas despesas com o dentista Edson José Coser, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
seu efetivo pagamento. Junta documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas – Edson José Coler
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Edson José
Coser, no valor de R$ 7.500,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720082/2013-76

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
No caso em análise, apesar de reconhecer a atividade de odontólogo do
profissional, bem como o efetivo pagamento a partir da compensação dos cheques emitidos, a
DRJ manteve a glosa por entender que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços de
odontologia.
Ora, uma vez que é cediço que, na ausência do recibo, pode ser usada cópia do
cheque compensado utilizado no pagamento dos serviços médicos, entendo que estariam sim
comprovadas as despesas para o fim que se pretende. Como se não bastasse, em sede de recurso
voluntário, o recorrente faz juntar aos autos cópia do recibo emitido pelo profissional (fl. 39).
Assim sendo, entendo que, uma vez comprovadas, devem ser restabelecidas as
deduções a título de despesas médicas com Edson José Coser, no valor de R$ 7.500,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções a título de
despesas médicas com o profissional Edson José Coser, no valor de R$ 7.500,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Original